Tribunal: STF
Processo: ARE 1594880
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 251):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 
O acórdão recorrido ficou assim ementado: 
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZÃO DE ACORDOS JUDICIAIS – INVALIDADE – MULTA CONTRATUAL – AFASTAMENTO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO – AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE. Não se há de falar em “error in procedendo” e nulidade do processo se o Juízo determinou o processamento do feito na forma requerida na petição inicial. Não havendo provas nos autos de que os pagamentos efetuados em favor de terceiros foram revertidos em benefício dos autores, não se há de falar em quitação do débito. Não é cabível o pedido de isenção ou redução de multa contratualmente prevista, a uma porque o contrato foi livremente celebrado entre as partes; a duas porque, para a aplicação da teoria da imprevisão, é necessária a ocorrência de fato extraordinário que acarrete desequilíbrio contratual, e ser evidente a existência de vantagem exagerada para uma das partes em detrimento da outra (art. 478, CC), o que, não restou demonstrado nos autos pelo réu/apelante.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

A parte embargante sustenta que “cuidou sim de destacar, tanto no Recurso Extraordinário, quanto no Agravo em Recurso Extraordinário, a existência de transcendência/repercussão da matéria no bojo dos referidos recursos, inclusive com a indicação de jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.” (eDoc 251, p. 2)
Ao final, postula-se o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.
Com efeito, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
 Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
 O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
Conforme afirmado na decisão ora embargada, o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário. 
No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
 A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso.
Além disso, descabe, em sede de embargos declaratórios, acrescentar argumentos ao recurso extraordinário. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇAO PERMANENTE - APP. PROXIMIDADE DO RIO PARANÁ. RESOLUÇÃO CONAMA 303/2002. LEI 4.771/1965. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, CPC 317, § 1º, DO RISTF. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. RECURSO DE AGRAVO INTERNO TEMPESTIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO OUTRO LITISCONSORTE. VERIFICAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DECORRENTE DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. FATO NOVO. ART. 493 DO CPC. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. Os embargos de declaração, mesmo que opostos por um dos litisconsortes, interrompem o prazo para interposição de outros recursos. *. Afastada, portanto, a intempestividade do agravo regimental apresentado pelo Espólio de Júlio Ribeiro Cardoso.. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso, em relação ao primeiro Agravante que deixou de atacar o argumento referente ao cabimento do recurso pela alínea “d” do art. 102 III da CF. *. No que tange ao segundo Agravante, ressalta-se que, consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. *. Descabe, em sede de embargos de declaração e de agravo regimental, acrescentar argumentos ao apelo extremo. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral  é o da interposição de recurso extraordinário. Precedentes.. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede extraordinária. Eventual perda de objeto, em decorrência de processo administrativo, deve ser analisada pelo juízo de origem. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, CPC c/c 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.479.255-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.10.2024) (g.n.)

Ressalto, ainda, que o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL  À  SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
2. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1.214.757-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente